Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717950-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26200060) interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Decisão (ID 92378436 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0701945-23.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, requereu a fixação dos autônomos honorários da fase de cumprimento de sentença. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021 16:51:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador